Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-91.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ROSANGELA AMERICO DE OLIVEIRA - CPF: 535.917.121-91 (AGRAVADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento:

1000756-91.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Agravante:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Agravada:

ROSANGELA AMERICO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL -PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a liminar nos autos da ação originária que determinou a implementação do adicional de periculosidade aos reclamantes no percentual de 30% calculado sobre o salário base do cargo efetivo.

2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória prolatada na Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade c/c Tutela de Urgência Antecipada nº 1015224-06.2022.8.11.0002, “que concedeu a Tutela Antecipada de Urgência e “determinou que Implemente o adicional de periculosidade as RECLAMANTES no percentual de 30% (trinta por certo) calculado sobre o salário base do cargo efetivo, já na próxima folha de pagamento”.

A liminar restou deferida.

Contrarrazões apresentadas.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, mister ressaltar que nos autos originários processo nº 1023970-57.2022.8.11.0002 já houve prolação de sentença, publicada em 18/11/2022 consoante se infere no sistema PJE de 1.º grau,

A propósito, transcrevo trecho da sobredita sentença:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para, confirmando a liminar concedida no Id. 91718484, condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor da parte autora, o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, nos termos do art. 193, §1º da CLT, uma vez que a Lei Municipal dispõe que o pagamento da verba deve ocorrer com base nos índices da Legislação Federal.

Outrossim, deverá a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 25 de julho de 2017 até a data da efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Destarte, com a prolação de sentença, ocorre a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando via de consequência prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença no processo de origem.

(N.U 1005975-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

(N.U 1001261-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de extinção no processo de origem.

(N.U 1000594-58.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023